Tribunal: TCU
Processo: 010.580/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em atividades de engenharia de software para atender às necessidades de Tecnologia da Informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Cast Informática S.A., José Eduardo Mendonça Junior, Júlio César Proença e Thiago Tasca Barbosa, contra o Acórdão 2814/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. indeferir os pedidos formulados pelo Sr. Thiago Tasca Barbosa à peça 193; e 9.3. dar ciência aos embargantes e demais interessados.